Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600686-42.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
TIAGO PAULINO PAVEZI (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
NAYRA CASSIA FERREIRA QUINTANA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ANDREIA APARECIDA CASSOLI (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARCOS JACINTO DA SILVA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JORGE MIRANDA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ALEXANDRE RIBEIRO BOLOGNINI VIEIRA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
NEUSA KRAQUER (RECORRIDO)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44552672
18/06/2025
11:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44552672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262316700000043493517
Número do documento: 25061811262316700000043493517
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/07/2025 11:31:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.394
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600722-
84.2024.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: NEUSA KRAQUER
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: ALEXANDRE RIBEIRO BOLOGNINI VIEIRA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: JORGE MIRANDA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: MARCOS JACINTO DA SILVA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: ANDREIA APARECIDA CASSOLI
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: NAYRA CASSIA FERREIRA QUINTANA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A

Num. 44552672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262316700000043493517
Número do documento: 25061811262316700000043493517
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/07/2025 11:31:20
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: TIAGO PAULINO PAVEZI
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: IDELBERTO KIRK MADISON DE ANDRADE
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: ADRIANO FERREIRA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: ALEXANDRE GOBBI
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. CONEXÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
extinguiu AIJE, sem resolução do mérito, em razão de litispendência com outras
duas AIJEs que versam sobre suposta fraude à cota de gênero nas eleições
municipais de 2024 no município de São Pedro do Ivaí/PR.
2. O MPE alega que não há litispendência, mas sim conexão, pois não há identidade
completa de partes, e requer a reunião dos processos para julgamento conjunto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da AIJE, sem resolução
do mérito, em razão de litispendência, foi correta, ou se a situação configura
conexão entre as ações, exigindo a reunião dos processos para julgamento
conjunto, considerando a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024
e a diversidade de partes ativas nas ações.

Num. 44552672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262316700000043493517
Número do documento: 25061811262316700000043493517
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/07/2025 11:31:20
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litispendência exige identidade completa de partes, causa de pedir e pedido, o
que não ocorre no caso, pois o MPE é parte ativa em uma das AIJEs, enquanto
partidos políticos e candidatos são partes ativas nas outras.
5. A situação configura conexão, pois as ações possuem a mesma causa de pedir
(suposta fraude à cota de gênero) e o mesmo pedido (apurar a fraude e suas
consequências).
6. O art. 96-B da Lei nº 9.504/97 determina a reunião para julgamento comum das
ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato.
7. A reunião dos processos é conveniente para evitar decisões conflitantes e garantir
a uniformidade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e provido para anular a sentença e determinar ao
Juízo de primeira instância que avalie a conveniência da reunião das AIJEs,
reconhecendo a conexão entre elas, ou julgando a presente demanda de forma
individualizada e independente.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de identidade completa de partes afasta a
configuração da litispendência em ações eleitorais que versam sobre o mesmo fato.
2. A existência de conexão entre ações eleitorais, ainda que propostas por partes
diversas, exige a avaliação da conveniência da reunião dos processos para
julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade
da prestação jurisdicional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §§ 1º a 3º; CPC, art. 337, §§ 1º a 3º;
Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei nº 9.504/97, art. 96-B, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2535182/MS, Rel. Min. Raul
Araújo, 4ª Turma, DJe 17/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1680787/RS, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 26/10/2020; STJ, REsp 1484162/PR, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 13/03/2015.
DECISÃO

Num. 44552672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262316700000043493517
Número do documento: 25061811262316700000043493517
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/07/2025 11:31:20
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí/PR, que extinguiu o
feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, em
razão da litispendência verificada com os autos nº 0600686-42.2024.6.16.0132 e 0600685-
57.2024.6.16.0132.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra
Neusa Kraquer, Alexandre Ribeiro Bolognini Vieira, Jorge Miranda, Marcos Jacinto da Silva,
Andreia Aparecida Cassoli, Nayra Cassia Ferreira Quintana, Tiago Paulino Pavezi, Idelberto Kirk
Madison de Andrade, Adriano Ferreira e Alexandre Gobbi, sob a alegação de suposta fraude à
cota de gênero nas eleições municipais de 2024, com candidaturas fictícias para cargos
proporcionais no município de São Pedro do Ivaí, em afronta ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
A alegada fraude estaria consubstanciada na candidatura supostamente fictícia de NEUSA
KRAQUER ao cargo de Vereadora pelo Partido Liberal – PL.
Após a distribuição dos autos, foi certificada a existência das AIJEs nº
0600685-
57.2024.6.16.0132 e nº 0600686-42.2024.6.16.0132, as quais versam sobre a suposta fraude à
cota de gênero no Município de São Pedro do Ivaí, relacionada à candidatura de Neusa. O
Ministério Público requereu a reunião dos processos para decisão conjunta, nos termos do art. 55
do CPC.
Sobreveio sentença que reconheceu que, embora a parte autora nas outras ações não fosse o
Ministério Público Eleitoral, os réus, a causa de pedir e os pedidos eram idênticos, tratando-se de
ações que visavam apurar a mesma suposta fraude à cota de gênero. O Juízo de primeiro grau
ressaltou a inexistência de possibilidade técnica de reunião dos autos e que a extinção se
mostrava mais adequada aos princípios da economia e celeridade processual, considerando que
os demais processos se encontravam em fase instrutória mais avançada.
O Ministério Público Eleitoral opôs Embargos de Declaração contra a sentença, alegando
contradição e omissão, sustentando a inexistência de litispendência por falta de identidade de
partes e a desconsideração do art. 96-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97. Argumentou que o ajuizamento
de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do Ministério Público no

Num. 44552672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262316700000043493517
Número do documento: 25061811262316700000043493517
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/07/2025 11:31:20
mesmo sentido e que, por força de lei, tais ações devem ser reunidas para julgamento comum.
Os embargos foram conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se a decisão embargada, sob o
fundamento de que não havia vícios a serem sanados e que o que se pretendia era a reforma da
decisão, inadmissível por essa via.
Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs o presente Recurso Eleitoral, argumentando
que não há litispendência, porque não há identidade completa de partes entre os processos.
Indica o art. 96-B, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, que determina que serão reunidas para julgamento
comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, e que o
ajuizamento por candidato ou partido político não impede a ação do MPE no mesmo sentido.
Assim, o recorrente defende que a situação configura conexão, e não litispendência, impondo a
reunião dos processos para evitar decisões conflitantes. Pugna pelo provimento do recurso, para
que os processos sejam reunidos para julgamento conjunto, para evitar decisões conflitantes.
Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que a ausência de identidade
completa das partes afasta a
litispendência, sendo o caso de conexão, nos moldes do artigo 96-B da Lei nº 9.504/97.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo e estão preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.
A questão central em debate reside na adequação da extinção do processo, sem resolução do
mérito, pelo reconhecimento de litispendência, diante da existência de outras duas AIJEs tratando
da mesma suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 no município de São Pedro do
Ivaí/PR.
O Juízo de primeira instância extinguiu o processo por litispendência, sob o fundamento de que,
embora o MPE não fosse o autor nas outras duas AIJEs (nº 0600686-42.2024.6.16.0132 e nº
0600685-57.2024.6.16.0132), os réus, a causa de pedir e os pedidos eram idênticos, tratando-se
da mesma suposta fraude à cota de gênero. O Juízo também considerou que não havia
possibilidade técnica de reunir os autos e que a extinção era mais adequada devido ao estágio
mais avançado dos outros processos.
Acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§ 1º a 3º, define a litispendência
quando se repete a ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e
pedido, o que, de fato, leva à extinção do feito sem exame do mérito:
Art. 337 (...)
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.

Num. 44552672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262316700000043493517
Número do documento: 25061811262316700000043493517
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/07/2025 11:31:20
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Quanto à conexão, o artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se
um deles já houver sido sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput :
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo
ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco
de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
No mesmo sentido, o artigo 96-B da Lei nº 9.504/97 dispõe que “Serão reunidas para julgamento
comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente
para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira”.
No caso dos autos, é incontroverso que a causa de pedir (suposta fraude à cota de gênero nas
eleições de 2024 em São Pedro do Ivaí/PR por parte do PL) e os pedidos (apurar o mesmo fato e
as consequências da fraude) são idênticos nas três AIJEs. Da mesma forma, os réus são, em
grande parte, os mesmos.
Entretanto, a identidade de partes não está integralmente configurada. O presente feito (nº
0600722-84.2024.6.16.0132) foi ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral. Já a AIJE nº 0600685-
57.2024.6.16.0132 foi ajuizada pelo Partido Republicanos e a nº 0600686-42.2024.6.16.0132 por
Elimar Furtado da Silva e outros.
Conforme corretamente apontado pelo Ministério Público Eleitoral e pela Procuradoria Regional
Eleitoral, a ausência de identidade completa entre os polos ativos das demandas afasta a
configuração da litispendência nos moldes do art. 337 do CPC.
A situação delineada nos autos configura, na verdade, em tese, uma hipótese de conexão de
ações, prevista tanto no artigo 55 do Código de Processo Civil quanto na legislação eleitoral

Num. 44552672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262316700000043493517
Número do documento: 25061811262316700000043493517
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/07/2025 11:31:20
específica.
Ocorre que, o artigo 105 do Código de Processo Civil confere ao Magistrado uma margem de
discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o risco de decisões contraditórias,
decidindo se a reunião é ou não a melhor solução para o caso concreto.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS . VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA . JULGAMENTO CONJUNTO
DE
PROCESSOS.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JUIZ.
REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
INVIABILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS NA INSTÂNCIA A QUO . SÚMULA 7. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. A reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao
julgador, que avalia o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
Precedentes.
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2535182 MS 2023/0397565-9, Relator.: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 17/05/2024)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA .
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FACULDADE
DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA .
(...)
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão
configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art . 105 do Código de
Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para
avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões
contraditórias" ( REsp 1484162/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015).
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1680787 RS 2020/0063674-0, Relator.: Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA,

Num. 44552672 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262316700000043493517
Número do documento: 25061811262316700000043493517
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/07/2025 11:31:20
Data de Publicação: DJe 26/10/2020)
Ainda que a decisão de primeiro grau tenha mencionado uma suposta impossibilidade técnica de
reunião dos processos, os documentos nos autos indicam que todos os processos tramitam na
mesma 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí/PR e, embora o presente feito estivesse em fase
inicial, os demais já estavam em fase instrutória mais avançada, a diferença de fases processuais
não configura, por si só, uma impossibilidade técnica intransponível que justifique a extinção de
um dos feitos, ao contrário, a reunião permite que a instrução probatória seja unificada,
beneficiando todos os casos.
Portanto, a extinção do processo com base na litispendência foi equivocada, data venia.
Não obstante isso, incumbe ao Magistrado de primeiro grau deliberar a melhor solução para o
feito, podendo julgar a presente demanda junto com as demais ações em conexão ou julgar o
presente processo de forma independente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de anular a sentença
proferida pelo Juízo a quo e, reconhecendo a conexão entre a presente AIJE (nº 0600722-
84.2024.6.16.0132) e as AIJEs nº 0600686-42.2024.6.16.0132 e 0600685-57.2024.6.16.0132,
determinar ao Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São João do Ivaí/PR que avalie a conveniência de
reunião dos feitos ou o prosseguimento da ação de forma individualizada e independente.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600722-84.2024.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: NEUSA KRAQUER, ALEXANDRE RIBEIRO BOLOGNINI
VIEIRA, JORGE MIRANDA, MARCOS JACINTO DA SILVA, ANDREIA APARECIDA CASSOLI,
NAYRA
CASSIA
FERREIRA
QUINTANA,
TIAGO
PAULINO
PAVEZI,
IDELBERTO
KIRK
MADISON DE
ANDRADE, ADRIANO FERREIRA,
ALEXANDRE
GOBBI - Advogados do(s)
RECORRIDOS: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, GUILHERME DE

Num. 44552672 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/06/2025 11:26:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061811262316700000043493517
Número do documento: 25061811262316700000043493517
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/07/2025 11:31:20
SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025